Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu foi o causador das lesões corporais sofridas pela vítima, em contexto de violência doméstica, Inviabilizando-se pleito absolutório, formulado pela Defesa, se não há uma situação em que o Direito reconhece como de exclusão de criminalidade ou culpabilidade.

2. Não se está em legítima defesa (art. 25 do CP), se não há comprovação de que o réu se defendeu de agressões atuais, injustas e de forma moderada praticadas pela vítima.

3. Negado provimento ao recurso.